Tribunal: TJDFT
Processo: 0722335-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.
2. Estão isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma – Inteligência do artigo 6o, XIV Lei no 7.713/88.
3. Embora se reconheça a desnecessidade de apresentação de laudo oficial (súmula 598 – STJ), o feito deve ser suficientemente instruído com o objetivo de demonstrar a existência da doença grave que lastreia o pedido de isenção tributária.
4. Não evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor na petição inicial.
5. Recurso conhecido e desprovido.